Tribunal: STF
Processo: RMS 40408
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jarbas Vieira de Barros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no MS 30.797, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conhecidos os embargos de declaração como agravo interno, a teor do contido no art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, e determinada a intimação da parte embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC/15, quedou-se inerte a embargante, ensejando o não conhecimento do recurso. 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 57)



    Nas razões recursais (eDOC 64), a parte recorrente alega que há identidade temática entra as razões deduzidas no mandado de segurança impetrado na origem e a tese firmada no julgamento da ADPF 777/DF.



    Afirma que “aconteceu do Recorrente ter aguardado a aplicação imediata à presente impetração da força vinculante, contida no acórdão proferido na referida ADPF, dando-lhe seguimento e apreciando o direito de fundo, entretanto, a decisão recorrida assim não procedera” (eDOC 64, p. 3).



    Argumenta que “considerando os efeitos vinculantes da decisão proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, de força vinculante para todo o Poder Judiciário e ‘aos demais órgãos do Poder Público’ de imediato, ao que parece, concomitantemente, a decisão recorrida e a data da publicação do acórdão proferido na ADPF nº 777/DF, houvera por ficarem ausentes dos autos as ‘razões complementares ao Agravo Interno’” (eDOC 64, p. 6).



    Sustenta que “a questão de fundo do direito do Recorrente diz respeito à natureza jurídica de ‘ato político’ da sua portaria declaratória, logo, não estaria sujeita à instauração de procedimento administrativo revisional da Administração Pública, em razão da sua essência de ‘ato administrativo’, bem como pela vinculação à tese da ADPF nº 777/DF” (eDOC 64, p. 8).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para “realizar o processamento do direito de fundo contido na impetração, no sentido de conceder a presente ordem mandamental e declarar a nulidade do ato coator” eDOC 64, p. 9), de modo a restabelecer a Portaria nº 2.047/2002, que declarou o impetrante, ora recorrente, anistiado político.



    Em contrarrazões, a União afirma que não há arbitrariedade no ato impetrado nem preterição dos impetrantes, inexistindo, pois, direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade da Portaria nº 1.057/2024, pela qual o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania anulou a Portaria 2.047/2002, ato declaratório de anistia política do impetrante.



    Inicialmente, a decisão que denegou a segurança restou assentada nos seguintes termos:



    “(...)



    Verifica-se, desde logo, que a pretensão não prospera tendo em vista a ocorrência de litispendência. 



    Com efeito, a presente impetração é idêntica a veiculada no MS 30659/DF, pois diz respeito às mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No mencionado writ, a ordem foi por mim denegada, estando pendente de julgamento o respetivo agravo interno. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, denego a ordem.” (eDOC 19, grifos nossos)



    Em seguida, foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente (eDOC 26), os quais foram conhecidos como agravo interno, tendo sido o recorrente intimado para complementar as razões dos embargos de declaração (eDOC 44).



    Por fim, foi prolatado o acórdão ora recorrido, o qual consignou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, por parte do recorrente. Eis o teor do mencionado acórdão:



    “RELATÓRIO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por JARBAS VIEIRA DE BARROS contra decisão que denegou a ordem diante da ocorrência de litispendência. 



    À fl. 277 proferi despacho conhecendo dos aclaratórios como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, e determinei a intimação da parte embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC/15. 



    À fl. 283, a Secretaria de Processamento de Feitos certifica o decurso do prazo sem manifestação acerca do mencionado provimento. 



    É o relatório.



    VOTO 



    Consoante relatado, os embargos de declaração foram conhecidos como agravo interno, a teor do contido no art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, e determinada a intimação da parte embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC/15. 



    Não obstante, quedou-se inerte o recorrente, conforme certificado à fl. 283. 



    Desse modo, de rigor o não conhecimento do recurso.



    (...)



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração como agravo interno e dele não conheço.” (eDOC 57).



    Nestes termos, o acórdão recorrido deixou de conhecer do agravo regimental interposto pelo ora recorrente, diante da ausência de complementação das razões recursais, razão pela qual não houve discussão quanto à ocorrência ou não da litispendência assentada monocraticamente.



    Ocorre que do cotejo entre as razões recursais e o acórdão impugnado, verifica-se que o recorrente deixou de refutar os argumentos que levaram à inadmissão do mandado de segurança. 



    Como visto, o fundamento para a denegação da segurança, portanto, remonta à ocorrência da litispendência, argumento hábil a justificar a denegação da segurança, que restou inatacada pelo recorrente. Contudo, no recurso ordinário em mandado de segurança o recorrente deixou de impugnar os argumentos do acórdão recorrido no tocante à ausência de complementação das razões recursais ou, ao menos, os da decisão impugnada, no que concerne à ocorrência de litispendência. 



    Com efeito, o recorrente limitou-se a tecer considerações quanto à aplicação imediata da tese firmada no julgamento da ADPF 777/DF de modo a justificar sua inércia na complementação das razões recursais.



    Nesse contexto, não subsiste nos autos, pois, prova do direito líquido e certo do impetrante, o que apenas seria demonstrado com a comprovação de que o processo que culminou na anulação da portaria que concedeu anistia política ao impetrante encontra-se eivado de ilegalidade.



    Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgente, nas razões recursais, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que tenha inadmitido o mandado de segurança, justificando o cabimento do recurso.



    Ora, constitui ônus da parte recorrente, enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o processamento de recurso perante as Cortes Superiores.



    Tal afirmativa é a máxima expressão do princípio da dialeticidade, conceituado com maestria pelo jurisconsulto Nelson Nery Júnior, in verbis:



    “Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (JÚNIOR. Nelson Nery. Teoria Geral dos Recursos, princípios fundamentais, 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 314, grifo nosso)



    Trata-se, desse modo, de postulado inerente a todo processo, dialético por natureza.



    A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-06-2022, grifo nosso)



    Na espécie, a observância ao princípio dialeticidade seria cumprido com o desenvolvimento de fundamentação apta a afastar o fundamento atinente à ocorrência da litispendência. Não tendo sido apresentadas as razões complementares ou quaisquer argumentos nesse sentido, mas apenas a reiteração dos motivos genéricos que conduziram à impetração do mandado de segurança, tem-se como não cumprido o princípio mencionado.



    De toda sorte, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual sequer foi apontada pelo impetrante, ora recorrente.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente